Tribunal: CARF
Processo: 11634.000038/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELO SUJEITO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE AFASTADA.
É lícita a expedição de Requisição de Movimentação Financeira à instituição bancária para obter informações consideradas indispensáveis pela autoridade administrativa competente, a fim de subsidiar procedimento de fiscalização em curso, quando interessarem à prova do lançamento de ofício. O STF decidiu, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do RE 601.314 de 24/02/2016, ser constitucional o art. 6o da LC 105/2001, fixando a tese relacionada ao Tema 255 segundo a qual o art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário.
AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 142 DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra nulidade na constituição do crédito tributário baseado em regular emissão de Requisição de Movimentação Financeira e calculado com base na presunção legal de omissão de rendimentos, tendo cumprido todos os requisitos do art. 142 do CTN.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não-ocorrência da infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.000038/2011-11
ACÓRDÃO
2401-012.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE CARDOSO SIMAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA
CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELO SUJEITO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE. NULIDADE AFASTADA.
É lícita a expedição de Requisição de Movimentação Financeira à
instituição bancária para obter informações consideradas indispensáveis
pela autoridade administrativa competente, a fim de subsidiar
procedimento de fiscalização em curso, quando interessarem à prova do
lançamento de ofício. O STF decidiu, sob o regime de repercussão geral, no
julgamento do RE 601.314 de 24/02/2016, ser constitucional o art. 6o da LC
105/2001, fixando a tese relacionada ao Tema 255 segundo a qual o art. 6o
da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário.
AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 142 DO CTN.
INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra nulidade na constituição do crédito tributário baseado
em regular emissão de Requisição de Movimentação Financeira e calculado
com base na presunção legal de omissão de rendimentos, tendo cumprido
todos os requisitos do art. 142 do CTN.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada
por depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000038/2011-11
2
contribuinte, cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não-
ocorrência da infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000038/2011-11
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 729-780) interposto em face do Acórdão de no
06-41.060 da 6a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 711-717) que julgou improcedente a impugnação contra
Auto de Infração (e-fls. 652-663), no valor total de R$ 425.828,39 referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, anos-calendário de 2006 a 2008. O Termo de Verificação e
Encerramento da Ação Fiscal se encontra na e-fls. 640-651.
Na impugnação (e-fls. 668-669), o Recorrente alegou que queria entregar
rigorosamente a totalidade dos documentos, que na maioria se encontravam em poder da Justiça
Criminal, e que não houve inércia da sua parte. O que ocorreu foi um conflito de poderes entre o
Judiciário e o Executivo, pois existia apenas um documento para cada situação. Além disso, indica
que os depósitos não podem ser tributados pelo Imposto de Renda sem que sejam deduzidos os
saques feitos nas contas durante o ano, sendo ilegítimo lançamento do IRPF arbitrado apenas em
depósitos bancários. Ao final, requer o cancelamento do lançamento, pugnando pela fiscalização
na documentação solicitada na inicial deste processo e que inclusive estão à disposição as
fotocópias liberadas recentemente pela Justiça Criminal.
A decisão da 6a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 711-717) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não-ocorrência da infração.
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos
em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de fazê-lo em data posterior.
Impugnação Improcedente
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000038/2011-11
4
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 729-780). Após
discorrer brevemente sobre os fatos, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Das matérias preliminares – Nulidade do auto de infração: cerceamento de
defesa – ausência determinação de diligência para constituir prova da
omissão de rendimentos: não foram assegurados contraditório e ampla
defesa. Todas as alegações feitas pelo Recorrente no curso do processo
administrativo faziam menção à impossibilidade de apresentação de
documentos comprobatórios da origem dos depósitos, em virtude de
estarem, todos eles, retidos em uma ação penal ainda em curso. Ele estava
impossibilitado de apresentar os documentos. O Recorrente era empresário
do ramo de diversões eletrônicas e era sócio de empresas regulares: Trevo
da Sorte Diversões Eletrônicas LTDA, Trevo Informática LTDA, Império
Diversões Eletrônicas LTDA, Águia Produtos Eletrônicos LTDA e Corbã
Confecções LTDA. Essas empresas exploravam atividade de jogos
eletrônicos, autorizados à época pela legislação brasileira. Posteriormente,
por força da proibição, os empresários foram processados criminalmente.
Foi realizada busca e apreensão de documentos em 25/06/2009 e
apreendidos todos os documentos contábeis e fiscais das empresas das
quais o Recorrente era sócio ao longo do período de apuração. Toda a
documentação fiscal foi apreendida antes do início da ação fiscal e
permaneceram retidas durante toda a ação. O Recorrente tentou, por três
vezes, solicitar ao juízo da ação criminal, que fossem liberados, mas os
pedidos foram negados. Ele não tinha como produzir qualquer prova, para
exercer plenamente seu direito de defesa. A Receita Federal participou da
apreensão, por intermédio de um auditor e poderia ter requisitado
diretamente ao Ministério Público, mas não o fez. A fiscalização poderia ter
feito diligência ou expedido intimação para checar as informações do
Recorrente. O desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa
levou à incontestável e insanável nulidade do processo administrativo e da
decisão recorrida.
ii)
Nulidade de lançamentos realizados com base em dados acessados
mediante requisição de dados pela Receita Federal diretamente às
instituições financeiras – LC 105/2001. Inconstitucionalidade reconhecida
pelo STF – necessidade de sobrestamento do feito até manifestação final:
o feito deve ser sobrestado até a manifestação final do STF sobre a
constitucionalidade ou não dos dispositivos atinentes a aplicação da Lei
Complementar 105/2001.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000038/2011-11
5
iii)
Não cumprimento das condições necessárias para a requisição de
informações sobre a movimentação financeira: para validade do ato
administrativo, deve obedecer aos requisitos impostos pela lei. Não se
vislumbra nos autos uma única linha em que a autoridade fiscal fundamente
ao seu superior a necessidade da RMF, apenas mencionando a não
apresentação dos extratos. O Recorrente solicitou os extratos às instituições
financeiras, mas antes de recebê-los, a autoridade fiscal optou pela
solicitação via RMF. O lançamento deve ser declarado nulo, visto que
baseado em RMF sem devida motivação.
iv)
Da nulidade decorrente do descumprimento do art. 142 do CTN: o trabalho
fiscal desrespeitou o art. 142, pois: a) nada fez no sentido de verificar a
ocorrência do fato gerador, uma vez que se apoderou irregularmente de
informações sobre a movimentação financeira; b) deixou de determinar a
matéria tributável, pois deveria ter tributado a renda e não a totalidade dos
depósitos; c) o valor exigido não fora obtido de acordo com a boa técnica de
auditoria. Assim, manifestamente insubsistente o auto de infração.
v)
Da imperiosa e legal necessidade de reforma da r. decisão recorrida.
Matérias relacionadas ao mérito: Omissão de rendimentos – presunção
relativa – necessidade de prova a ser produzida pela Administração
Tributária para refutar as justificativas do Recorrente: não incumbe mais ao
Recorrente a produção de provas sobre a improcedência dos créditos, uma
vez que já os impugnou substancialmente com alegações que deveriam ser
checadas pela Administração Tributária. Ante as alegações e documentos
trazidos nos autos pelo Recorrente, acerca da movimentação ser referente à
pessoa jurídica Viação Santa Catarina LTDA, deveria a administração
tributária mover-se no sentido de, no mínimo, checar tais informações,
cabendo a ela a produção de provas que refutem tais alegações. É dever da
administração tributária fazer prova da ocorrência do fato gerador do IRPF e
de sua exata extensão, e não apenas basear-se em valores de depósitos para
lançar o imposto.
vi)
Da impossibilidade de tributação do Recorrente pelo IRPF. Presunção
relativa de omissão de receitas. Valores circulados em conta corrente da
pessoa física do sócio. Valores pertencentes à pessoa jurídica: Durante
todo o procedimento fiscal, o Recorrente alegou que os valores não eram de
sua titularidade, mas das pessoas jurídicas das quais era sócio. Ainda que
meramente indiciário em um primeiro momento, tal alegação tem
fundamento ao se identificar inúmeros depósitos de pequeno valor.
Algumas de suas pessoas jurídicas exploravam jogos de azar que eram
permitidos e posteriormente foram proibidos. O Recorrente era detentor de
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000038/2011-11
6
liminar concedida pelo TJPR autorizando a manutenção da sua atividade.
Contudo, pelo caráter instável da ordem liminar, o Recorrente, em virtude
de falta de correto assessoramento, achou prudente circular valores
pertencentes às pessoas jurídicas em suas próprias contas correntes, por
medo de eventuais bloqueios e penhoras. Por isso, a quase totalidade das
inúmeras operações retratadas em suas contas correntes são realizadas
pelas pessoas jurídicas. Isso não pode ser comprovado porque os
documentos foram objeto de busca e apreensão. Apenas para comprovar a
veracidade das alegações, o Recorrente encontrou uma cópia dos
demonstrativos de resultados do exercício de 2008 de duas das empresas.
Apenas duas das empresas possuíram receita bruta de R$ 143.760,00 (Trevo
Informática) e de R$ 94.686,00 (Águia Produtos Eletrônicos). No mesmo
período, foi apontada omissão de receitas de aproximadamente R$
276.900,00. A fiscalização poderia ter verificado a movimentação financeira
das contas das pessoas jurídicas e visto a interação entre as contas com a do
sócio.
Além disso, seria necessária a verificação da existência do fato gerador do
IRPF, qual seja, o acréscimo patrimonial. Não houve qualquer evolução
patrimonial do Recorrente que justificasse ou lastreasse a omissão dos
valores que lhe foram imputados. Não havendo prova de que o Recorrente
adquiriu disponibilidade econômica dos recursos apontados nos depósitos,
não há qualquer lastro fático que sustenta a autuação, porquanto não houve
a ocorrência do fato gerador do tributo (IRPF).
vii)
Da não incidência dos juros sobre a multa de ofício: penalidades como
multa de ofício e taxa de juros Selic, embora previstas em lei, não se
encontram autorizadas a incidir uma sobre a outra. A legislação em vigor
não permite a exigência de juros sobre a multa de ofício.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000038/2011-11
7

2. Preliminares
Passa-se à análise das preliminares suscitadas pelo Recorrente.

2.1. Preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa –
ausência de determinação de diligência para constituir prova da omissão de rendimentos
Defende o Recorrente que não foram assegurados contraditório e ampla defesa,
visto que durante o curso do processo ele indicou a impossibilidade de apresentar os documentos
comprobatórios da origem dos depósitos, por terem sido apreendidos em processo criminal, por
meio de Mandado de Busca e Apreensão. Por isso, não tinha como produzir qualquer prova, para
exercer plenamente seu direito de defesa. A fiscalização poderia ter feito diligência ou expedido
intimação para checar as informações do Recorrente, mas não o fez.
No entanto, entendo que não prospera a alegação do Recorrente.
O Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (e-fls. 640-651) indica que o
Recorrente foi intimado a apresentar uma certidão que relacionasse detalhadamente os
documentos apreendidos e ainda em poder da justiça, mas não a atendeu. Foi apresentada
Certidão para Fins Criminais, de 20/10/2010, informando datas importantes do processo e o delito
em discussão, mas não relatava os documentos ainda em posse da Justiça (e-fls. 42). Verifica-se
pelo trecho de e-fls. 644:
É de se ressaltar que a Certidão para Fins Criminais, apresentada em 27/10/2010
(fls. 37), não comprova que os documentos solicitados estejam em poder da
justiça criminal. A certidão apresentada simplesmente certifica a existência de
processo criminal contra o sujeito passivo.
O objeto da intimação fiscal (Termo de Intimação Fiscal 2010-00327/003), não
atendida pelo sujeito passivo, era que o contribuinte apresentasse uma certidão
que relacionasse detalhadamente os documentos apreendidos e ainda em poder
da justiça.

Ademais, ainda que tenha apresentado Auto de Exibição e Apreensão, de
28/06/2009 (e-fls. 109-129) e Petição de 11/08/2010 à Vara Criminal de Cornélio Procópio (e-fls.
20-21), requerendo a restituição dos documentos, fato é que não ficou demonstrado de forma
clara que todos os documentos apreendidos ainda estavam na posse da Justiça Criminal, vez que
parte deles poderia já ter sido restituída. O Recorrente também não apresentou documentos que
poderia ter conseguido acesso de outras fontes, como os extratos bancários e contratos sociais
das empresas das quais era sócio.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000038/2011-11
8
O ponto fundamental que demonstra que não houve cerceamento de defesa é que
na sua Impugnação, em 24/03/2011, o Recorrente afirma, ao final que as fotocópias dos
documentos foram liberadas recentemente pela Justiça Criminal:
III— CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da Ação
Fiscal, requer o Impugnante o cancelamento do referido débito fiscal, pugnando
pela fiscalização na documentação solicitada na inicial deste processo, inclusive
estão à disposição as fotocópias liberadas recentemente pela Justiça Criminal.

No entanto, apesar de mencioná-los, não os apresentou em nenhum momento.
Nem mesmo com o Recurso Voluntário, interposto mais de dois anos depois, tais documentos
foram apresentados e não foi indicada nenhuma justificativa para a ausência desta apresentação.
Não há que se falar, portanto, em nulidade do auto de infração por impossibilidade
de apresentar documentos comprobatórios, porque o próprio Recorrente reconhece que estavam
à disposição antes da Impugnação. Além disso, ressalta-se a Súmula CARF no 162, que indica que o
direito ao contraditório e ampla defesa se instaura com a apresentação da Impugnação:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Portanto, não há violação ao contraditório e ampla defesa em relação à lavratura do
auto de infração.
Além disso, argumenta o Recorrente que o Fisco poderia ter realizado diligência
para obter estes documentos, mas não o fez. Ressalta-se que não existe, na legislação tributária,
qualquer dispositivo que imponha ao Fisco o dever de buscar, junto a outros órgãos
administrativos ou judiciais, os elementos que se mostraram determinantes para a formalização
da presente exigência. Este ônus cabia ao Recorrente, uma vez que o art. 42 da Lei 9.430/96 é
claro ao afirmar que cabe ao titular comprovar a origem dos recursos creditados em conta junto a
instituições financeiras:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000038/2011-11
9
Sendo assim, deixo de acolher a preliminar suscitada.

2.2. Preliminar de nulidade por lançamento com base em dados acessados
mediante requisição às instituições financeiras e não cumprimento de condições necessárias
Argumenta o Recorrente que a LC 105/2001 é inconstitucional e que o feito deveria
ser sobrestado até a manifestação final do STF. Além disso, defende que não houve o
cumprimento das condições necessárias para a requisição de informações sobre a movimentação
financeira, vez que a RMF foi feita sem fundamentação.
Sobre o sigilo bancário, assim dispõe o art. 6o da LC 105/2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

Trata-se de matéria já pacificada pelo STF, quando do julgamento do RE
601.314/SP, com repercussão geral, em sessão de 24/02/2016, no qual restou decidido que a
transferência de informações bancárias nas situações previstas na Lei Complementar no 105, de
2001, é legítima e se trata de transferência do dever de sigilo para o fisco, o que não caracteriza
inconstitucionalidade e pode ser feita sem prévia ordem judicial. Foi fixada a Tese no 225:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.

Tendo em vista o entendimento final do STF, não há que se falar em
inconstitucionalidade do art. 6o da LC 105/2001 ou necessidade de sobrestamento do presente
processo. Não prospera, portanto, a preliminar suscitada pelo Recorrente.
Em relação à falta de fundamentação da Requisição de Informações sobre a
Movimentação Financeira, esta também não prospera. O Recorrente afirma que a autoridade
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000038/2011-11
10
fiscal não fundamentou a necessidade da RMF, apenas mencionando a não apresentação dos
extratos.
Verifica-se, nas e-fls. 27-28, que houve sim fundamentação por parte da
fiscalização:
Por intermédio de Termo de Intimação Fiscal - Inicio de Ação Fiscal, datado de
08/07/2010, foi iniciado o procedimento de fiscalização do imposto de renda
pessoa física, constante do MPF n° 09.1.02.00-2010-00327-5, cuja ciência foi
efetuada por meio postal (correspondência encaminhada com AR - Aviso de
Recebimento ao domicílio tributário do contribuinte) na data de 10/07/2010.
Entre os objetos da Intimação Fiscal (cujo prazo para atendimento era de 20 dias
da data da ciência) era a apresentação de relação dos nomes de todas as
instituições financeiras com as quais mantém (ou manteve no período de
01/01/2005 a 31/12/2008) operações, bem como a apresentação de extratos
bancários (de todas as contas) do período.
Em 02/08/2010 venceu o prazo para atendimento ao Termo de Intimação Fiscal
sem atendimento ou manifestação pelo contribuinte.
Em 09/08/2010 o contribuinte requereu prorrogação de prazo (por 30 dias) para
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal.
Em 13/08/2010 foi encaminhado ao contribuinte o Termo de Intimação Fiscal
2010-00327/002, deferindo a solicitação de prazo requerida, bem como
intimando o contribuinte a informar (e comprovar) as providências tomadas para
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal.
Em 19/08/2010 o contribuinte apresentou correspondência solicitando
prorrogação de prazo por tempo indeterminado alegando que toda a
documentação para atendimento à Intimação Fiscal encontraria-se no Fórum da
Vara Criminal de Cornélio Procópio/PR, não apresentando porém comprovante
que evidencie a retenção dos documentos solicitados.
A documentação bancária solicitada poderia também ser obtida junto às
instituições financeiras, fato não intentado pelo contribuinte.
A emissão de RMF é justificada em face da necessidade da apreciação da
documentação bancária para o prosseguimento dos trabalhos.

O Relatório é claro ao demonstrar que foram dadas oportunidades ao Recorrente
para fornecer as informações solicitadas, sendo que nem mesmo foi apresentada a relação dos
nomes das instituições financeiras que mantinha operações. Houve a insistência em mencionar
que os documentos estavam apreendidos na Vara Criminal, mesmo que pudessem ter sido obtidos
diretamente com as instituições financeiras. Entendo, portanto, que foi fundamentado o RMF e
indicada a expressa necessidade de conseguir estes documentos para prosseguir os trabalhos.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000038/2011-11
11
Sendo assim, deixo de acolher as preliminares suscitadas pelo Recorrente.

2.3. Da preliminar de nulidade em decorrência do descumprimento do art. 142 do
CTN
Entende o Recorrente que há nulidade no auto de infração, uma vez que o trabalho
fiscal teria desrespeitado o art. 142, pois: a) nada fez no sentido de verificar a ocorrência do fato
gerador, uma vez que se apoderou irregularmente de informações sobre a movimentação
financeira; b) deixou de determinar a matéria tributável, pois deveria ter tributado a renda e não a
totalidade dos depósitos; c) o valor exigido não fora obtido de acordo com a boa técnica de
auditoria.
Conforme já mencionado em tópico anterior, não houve apoderamento irregular de
informações sobre movimentação financeira, visto que a fiscalização seguiu procedimento de
forma regular, tendo fundamentado o RMF, tendo em vista a inércia do Recorrente e a
necessidade destas informações para prosseguimento dos trabalhos.
Em relação à matéria tributável, também não há nenhuma nulidade. Os depósitos
foram tributados por serem representação da renda omitida pelo Recorrente, presunção esta
prevista no art. 42 da Lei 9.430/96.
Tendo em vista que não houve apoderamento irregular de informações e de que os
depósitos foram presumidos como rendimentos também de forma legal, não há que se falar em
erro ou não utilização de boas técnicas de auditoria no cálculo do valor exigido.

3. Da omissão de rendimentos
Nas matérias relacionadas ao mérito, primeiramente, o Recorrente discorre sobre a
necessidade de a Administração Tributária produzir provas para refutar as justificativas do
Recorrente, não incumbindo a produção de provas ao Recorrente. Ainda, afirma que, ante as
alegações e documentos trazidos nos autos pelo Recorrente, acerca da movimentação ser
referente à pessoa jurídica Viação Santa Catarina LTDA, deveria a administração tributária mover-
se no sentido de, no mínimo, checar tais informações, cabendo a ela a produção de provas que
refutem tais alegações.
No entanto, não assiste razão ao Recorrente.
Como já discutido em tópico anterior, o art. 42 da Lei 9.430/96 é claro ao dispor que
cabe ao contribuinte, ao ser intimado, comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos em suas contas bancárias. Caso contrário, estes valores são considerados
como omissão de receita ou rendimento. Os depósitos ainda devem ser identificados de forma
individualizada:
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000038/2011-11
12
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).

Assim, o ônus probatório, neste caso, era do Recorrente.
Ainda, afirma que há nos autos alegações e documentos acerca da movimentação
ser referente à pessoa jurídica Viação Santa Catarina LTDA e a fiscalização deveria ter checado tais
informações. Ocorre que, em nenhum momento, esta pessoa jurídica é mencionada no processo,
sendo citada apenas neste tópico do Recurso. Também não há qualquer documento referente a
ela no processo.
Posteriormente, no tópico seguinte, afirma que era sócio das empresas Trevo da
Sorte, Trevo Informática, Império Diversões, Águia Produtos e Corbã Confecções. Como algumas
dessas pessoas jurídicas exploravam jogos de azar e atuavam mediante liminar concedida pelo
TJPR, achou prudente não circular valores nas contas das empresas, por medo de eventuais
bloqueios e penhoras, tendo realizado a movimentação em sua conta pessoal. Afirma que a quase
totalidade das operações são realizadas pelas pessoas jurídicas, o que não pode ser claramente
demonstrado, vez que os documentos estavam apreendidos em investigação criminal. O
Recorrente indica que encontrou uma cópia dos demonstrativos de resultados do exercício de
2008 de duas das empresas, o que poderia comprovar a veracidade dos fatos alegados. Apenas
duas das empresas possuíram receita bruta de R$ 143.760,00 (Trevo Informática) e de R$
94.686,00 (Águia Produtos Eletrônicos) e, no mesmo período, foi apontada omissão de receitas de
aproximadamente R$ 276.900,00.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000038/2011-11
13
Em relação à falta de apresentação dos documentos que teriam sido apreendidos,
este assunto já foi tratado em tópico anterior. Ressalta-se que o próprio Recorrente afirmou em
Impugnação que as cópias haviam sido liberadas, mas não as apresentou.
Em relação à alegação de que os valores eram das pessoas jurídicas das quais era
sócio, cabia ao Recorrente fazer essa prova. Ressalta-se a inteligência da Súmula CARF no 32:
Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

A fiscalização indicou que este argumento não era nem verossímil, visto que havia
movimentação em contas bancárias das empresas:
Ainda, é inverossímil a alegação de que parte dos recursos depositados seria de
seu cônjuge Ana Paula Luize Cardoso Simão — CPF x, uma vez que a mesma
movimentou, em outra conta corrente individual de sua titularidade, valores
superiores aos valores informados nas suas declarações de ajuste anual do
período (apresentadas em separado).
Da mesma forma, as empresas Trevo Informática Ltda — ME — CNPJ
03.995.538/0001-71, Império Diversões Eletrônicas Ltda — ME — CNPJ
05.451.266/0001-74, Águia Produtos Eletrônicos Ltda — ME — CNPJ
03.149.639/0001-21 e Corbã — Indústria e Comércio de Confecções Ltda. — CNPJ
09.314.547/0001-36 também movimentaram em contas correntes próprias,
valores superiores aos valores informados em suas DIPJ -Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do período.

O simples fato de mencionar a receita bruta de duas empresas não comprova que
os depósitos se referiam a elas. Cabia ao Recorrente demonstrar isso de forma individualizada,
demonstrando a natureza e a titularidade da operação realizada.
Ao final, ainda afirma o Recorrente que não houve prova de que o Recorrente
adquiriu disponibilidade econômica dos depósitos, não havendo evolução patrimonial que
justificasse ou lastreasse a omissão dos valores a ele imputados.
Sobre este ponto, ressalta-se a Súmula CARF no 26, que dispensa a comprovação do
consumo da renda presumida pelos depósitos bancários:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.298 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000038/2011-11
14
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Assim, não cabe à fiscalização comprovação do consumo dessa renda, ou da
evolução patrimonial do Recorrente.
Portanto, deixo de acolher as alegações do Recorrente.

4. Da incidência de juros sobre multa de ofício
Ao final, insurge-se o Recorrente contra a incidência de juros sobre a multa de
ofício.
Ressalta-se a já pacificada posição de possibilidade de incidência de juros sobre a
multa de ofício, conforme o disposto na Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Assim, deixo de acolher a alegação do Recorrente.

5. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 903
DF CARF MF
Original